Tribunal: TJBA
Processo: 8091664-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091664-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, GINIS BASTOS BARRETO

APELADO: GABRIELA LYRIO DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR INTERNAÇÕES MENSAIS. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, mantendo decisão que condenou a operadora de plano de saúde a custear manutenções mensais do tratamento da parte autora, consistentes em internações de dois dias por mês. A embargante apontou omissão quanto à ausência de um critério temporal para a cessação da obrigação, o que poderia implicar obrigação perpétua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não delimitar o termo final ou critério objetivo para a obrigação imposta ao plano de saúde de custear as internações mensais da autora, a fim de evitar interpretação de perpetuidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado e não o fez.

A obrigação de custeio imposta à operadora, embora vinculada à prescrição médica, não explicitava critérios para sua duração, gerando incerteza sobre a extensão temporal da medida.

A omissão é sanada ao esclarecer que a obrigação perdura enquanto houver necessidade terapêutica devidamente comprovada por relatórios médicos fundamentados, renovados periodicamente, evitando interpretação de obrigação vitalícia e conferindo maior segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos meramente integrativos.

Tese de julgamento
:

A obrigação do plano de saúde de custear internações mensais como manutenção de tratamento deve perdurar apenas enquanto houver prescrição médica fundamentada, renovada periodicamente, não se caracterizando como obrigação perpétua.

É omisso o acórdão que impõe obrigação de trato sucessivo sem delimitação temporal ou critério objetivo para sua cessação, cabendo a sua integração por meio de embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8091664-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargada GABRIELA LYRIO DE BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos meramente integrativos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora